Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE ENTIDADE CONVENIADA. GUARDA E VIGILÂNCIA DE MENOR EM CRECHE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ACIDENTE COM CRIANÇA. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALHA DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. Caso em exame. Apelações cíveis interpostas por menor representado, pelo Hotelzinho São Vicente de Paulo de Planaltina/DF (entidade conveniada) e pelo Distrito Federal, contra sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 412,00), em razão de acidente sofrido por criança de 3 anos, que teve o dedo fraturado durante o período em que estava sob responsabilidade da creche conveniada à rede pública. A Unidade de Ensino postulou a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão. (i) Possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos e prestadora de serviço à pessoa idosa; (ii) Existência ou não de responsabilidade civil do Estado e da entidade conveniada por falha no dever de guarda, vigilância e prestação de socorro adequado; (iii) Adequação do valor fixado para a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir. Gratuidade de Justiça. As pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, devem comprovar insuficiência de recursos para obter o benefício (Súmula 481/STJ), salvo hipóteses legais específicas. O art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa assegura gratuidade às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço à pessoa idosa, independentemente de prova de hipossuficiência. Constatado que o Hotelzinho São Vicente de Paulo desenvolve atividades voltadas à pessoa idosa, reconhece-se a incidência da norma especial e concede-se a gratuidade.
Mérito. A responsabilidade civil do Estado, inclusive por omissão específica, é objetiva quando há dever legal de guarda e vigilância (art. 37, § 6o, CF). O autor, criança de 3 anos sofreu fratura no estabelecimento conveniado por ação de outra criança. Após o acidente, houve omissão dos prepostos da creche e ausência de encaminhamento imediato ao serviço médico, bem como demora injustificada na comunicação à responsável, o que prolongou o sofrimento do menor. Configurada falha na prestação do serviço público e da entidade conveniada. O dano moral foi adequadamente arbitrado pela sentença, observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da lesão e caráter pedagógico.
IV. Dispositivo.
Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença nos termos em que proferida.